Tribunal: TJES
Processo: 5007198-88.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007198-88.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIALPARQUE CABRAL e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 886/STJ. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS CONDICIONADA À IMISSÃO NA POSSE. POSSE POSTERIOR AO PERÍODO COBRADO. NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, na qual sustenta, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito e mantido em cadastros de restrição ao crédito, sob a alegação de existência de supostos débitos condominiais.

A sentença de ID 17260106 julgou parcialmente procedente os pedidos formulados sob o seguinte dispositivo:

“JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE CABRAL, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

(ii) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. a pagar ao autor, JOSELITO DE AMARAL SANTOS, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira inscrição indevida (10/09/2021) (Súmula 54/STJ).

(iii) Confirmo a decisão liminar (ID 71712432), se houver, tornando-a definitiva, para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação aos débitos discutidos nesta ação.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

Opostos embargos de declaração, improvidos.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Verifico que a parte recorrente sustenta que a inscrição restritiva não decorreu de taxas condominiais, cuja responsabilidade já teria sido afastada judicialmente, mas sim de débito referente a parcelas de registro cartorário e instrumento de renegociação de dívida voluntariamente firmado e posteriormente inadimplido pelo autor/recorrido, inexistindo, portanto, ilicitude na negativação.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que restou caracterizada a negativação indevida.

A controvérsia cinge-se em verificar se o débito que gerou a negativação é legítimo. A recorrente tenta desvincular a inscrição da natureza condominial, alegando tratar-se de taxas de registro. Todavia, compulsando os autos, observa-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma clara, que o valor negativado é estranho ao período em que o recorrido não detinha a posse do imóvel.

A sentença de piso agiu com acerto ao aplicar o Tema 886 do STJ, que condiciona a responsabilidade do comprador pelo pagamento de encargos do imóvel à efetiva imissão na posse. No caso, a posse ocorreu apenas em maio de 2021.

No que concerne ao Instrumento de Confissão de Dívida invocado pela recorrente, verifica-se sua nulidade, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por consubstanciar prática abusiva a imposição ao consumidor da assinatura de confissão relativa a encargos, sejam taxas condominiais ou verbas correlatas, dos quais não é legalmente devedor.

Não se admite que a recorrente, valendo-se de sua posição de superioridade contratual, busque legitimar cobranças que já foram reconhecidas pelo Poder Judiciário como inexigíveis em demandas análogas envolvendo as mesmas partes, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Pelo exposto, coaduno com o juízo
a quo
:

“Nos autos, há prova de que a imissão na posse do autor e de sua cônjuge somente se efetivou em maio de 2021, após o ajuizamento de ação judicial. A sentença proferida no processo nº 5001311-60.2024.8.08.014, que envolveu a coproprietária do imóvel, a MRV e o Condomínio, declarou expressamente a inexigibilidade dos débitos condominiais referentes ao período de setembro de 2019 a abril de 2021.

Embora a referida decisão não produza efeitos de coisa julgada neste processo, seu teor, aliado à extinção da execução nº 5006894-55.2023.8.08.0048, confere robusta verossimilhança à tese autoral.

A defesa da MRV, amparada em um "Instrumento de Confissão de Dívida", não se sustenta. Com efeito, a imposição ao consumidor da responsabilidade por taxas condominiais, antes que possa efetivamente usar, gozar e dispor do bem, configura prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Por conseguinte, é nula de pleno direito a cláusula contratual que estabelece tal obrigação. A construtora não pode transferir ao adquirente um ônus que lhe compete enquanto detentora da posse direta do imóvel.

Desse modo, a negativação promovida pela MRV, fundada em dívida judicialmente declarada inexigível em face do consumidor, constitui ato ilícito e manifesta falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar.”

Não obstante, inviável a compensação de valores requerida, uma vez que a suposta dívida alegada é justamente o objeto de nulidade reconhecido na sentença, carecendo de liquidez e certeza.

Em relação aos danos morais, considerando a negativação indevida, se configuram
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1 . DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO .
DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1 . Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.
2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes.3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

No que tange ao
quantum
indenizatório, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)